Tribunal: TJMT
Processo: 1011788-87.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011788-87.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), P.D.B. DA SILVA E CIA LTDA - ME - CNPJ: 20.123.946/0001-52 (APELADO), PAMELA DANIERY BATISTA DA SILVA - CPF: 010.694.061-98 (APELADO), ANDREIA BARATELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 024.623.091-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
substituição tributária transcrita. Extinção de ofício do feito por valor inferior a 160
upfs
. Ilegalidade da cobrança direta ao substituído. Impossibilidade de extinção de ofício por pequeno valor. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em sede de execução fiscal, reconheceu de ofício a nulidade dos débitos relativos ao ICMS Substituição Tributária Transcrita e ao ICMS Estimativa Simplificada, extinguindo parcialmente o feito, e posteriormente declarou extinta a execução quanto ao valor remanescente (TACIN), com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a cobrança do ICMS Substituição Tributária Transcrita diretamente do contribuinte substituído; (
ii
) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário extinguir, de ofício, execução
fiscal com base no art. 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017, quando o crédito remanescente for inferior a 160
UPFs
, sem requerimento da Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3.
A cobrança do ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído é ilegal, pois inexiste relação jurídico-tributária entre este e o Fisco, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

4.
A extinção da execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, por envolver valor inferior a 160
UPFs
, constitui faculdade discricionária exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo cabível sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário.

5.
O parágrafo único do art. 2º da referida lei determina a reunião das Certidões de Dívida Ativa do mesmo devedor para aferição do limite legal, de modo que o simples valor isolado da CDA não autoriza a extinção da execução sem manifestação expressa da Fazenda Pública.

6.
A sentença incorreu em
error
in
judicando
ao extinguir de ofício a execução quanto ao débito remanescente (TACIN), em violação à legislação estadual e à Súmula 452 do STJ, devendo ser reformada nesse ponto para determinar o prosseguimento do feito.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
É ilegal a cobrança de ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído, por ausência de vínculo jurídico-tributário com o Fisco.

2.
A extinção da execução fiscal por crédito de valor inferior a 160
UPFs
, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, depende de manifestação expressa da Fazenda Pública, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Judiciário.

3.
A reunião das CDAs do mesmo devedor para aferição do valor mínimo previsto em lei é requisito obrigatório para aplicação da norma, conforme dispõe o parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 113, §2º, e 128; CPC,
arts
. 485, VI; 9º e 10; Lei Estadual n. 7.098/1998; Lei Estadual n. 10.496/2017,
arts
. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1909823/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 02.03.2021; STJ, Súmula 452; TJMT,
Ap
Cível 1007737-96.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31.07.2025; TJMT,
Ap
Cível 0000248-05.2012.8.11.0085, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 27.05.2025; TJMT,
Ap
Cível 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal n. 1011788-87.2020.8.11.0041, julgou nulos os débitos referentes a ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Estimativa Simplificada, extinguindo parcialmente o feito, e, em seguida, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, declarou extinta a execução fiscal quanto ao valor remanescente, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega

a legalidade da cobrança da infração n. 24.1.10 – falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita –, sustentando que há nítida distinção entre o regime de estimativa e a substituição tributária transcrita.

Afirma que a infração em questão está prevista na Lei Estadual n. 7.098/98, com respaldo no RICMS/MT, não se tratando de regime criado por decreto, mas de lançamento de ofício decorrente do descumprimento da obrigação tributária
.

Defende, ainda, que a sentença incorreu em violação ao princípio da não-surpresa, previsto nos
arts
. 9º e 10 do CPC, ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade dos tributos e a ausência de interesse processual, sem oportunizar prévia manifestação da parte
.

Aduz que, nos termos da Súmula 452 do STJ, não compete ao Poder Judiciário extinguir execuções fiscais em razão do baixo valor, tratando-se de faculdade da Administração.

Ressalta que a Lei Estadual n. 10.496/2017, em seu art. 2º, parágrafo único, determina a reunião das CDAs de um mesmo devedor para aferição do limite de 160
UPFs
, e que a executada possui outros débitos inscritos em dívida ativa, cuja soma ultrapassaria o valor legal, afastando a extinção da execução
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal até a satisfação integral do débito, inclusive quanto à infração n. 25.1.1 – falta de recolhimento de ICMS Substituição Tributária Transcrita
. (Id 316158892).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a cobrança referente à Substituição Tributária Transcrita possui respaldo legal distinto do regime de estimativa, como sustenta o apelante, bem como se era possível ao juízo de origem extinguir a execução fiscal em razão de o valor remanescente ser inferior a 160
UPFs
, limite estabelecido pela Lei Estadual n. 10.496/2017
.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos tributários referentes à TACIN, ao ICMS Substituição Tributária Transcrita e ao ICMS Estimativa Simplificada, consubstanciados na CDA n. 2017473900, no valor de R$ 67.283,55
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem reconheceu, de ofício, a nulidade dos débitos referentes ao ICMS Substituição Tributária Transcrita e ao ICMS Estimativa Simplificada, por terem sido instituídos em desconformidade com a Constituição Federal, e, em seguida, extinguiu a execução também quanto à TACIN, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, por entender ausente o
interesse processual em razão de o valor remanescente ser inferior a 160
UPFs
, aplicando o art. 485, VI, do CPC.

Contra essa sentença recorre o apelante sustentando a legalidade da cobrança da infração n. 24.1.10, relativa à Substituição Tributária Transcrita, afirmando que não se trata de regime de estimativa, mas de lançamento de ofício previsto na Lei n. 7.098/98, além de alegar violação ao princípio da não-surpresa e à Súmula 452 do STJ, bem como defender que, nos termos da Lei Estadual n. 10.496/2017, deveriam ser considerados outros débitos da executada para efeito de aferição do limite de 160
UPFs
.

Sobre o assunto, sabe-se que
no regime de substituição tributária, a obrigação de recolher o imposto recai sobre o substituto tributário, geralmente o fornecedor ou remetente da mercadoria, e não sobre o contribuinte substituído.

Ressalto que a jurisprudência tem reconhecido que a empresa enquadrada como substituída tributária não mantém relação jurídica direta com o Fisco Estadual quanto ao recolhimento do ICMS-ST, razão pela qual não se justifica a imputação de solidariedade para exigir dela o pagamento do tributo. Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. (...) Informações Complementares à Ementa: (...)
o substituto é o único responsável pelo recolhimento integral do tributo e pelo cumprimento das obrigações acessórias, não havendo falar em
responsabilidade solidária ou supletiva do substituído, porquanto 'não existe qualquer relação jurídica entre o substituído e o Estado', não sendo este (o substituído) 'sujeito passivo da relação jurídica tributária'
(...).

(STJ - REsp 1909823/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, T-1, j. 2.3.2021). (Destaquei).

Em caso semelhante já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃ
O FISCAL. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA. ILEGALIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO.RECURSO DO CONTRIBUINTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela empresa executada em face de sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a ilegalidade de débitos de ICMS (Estimada e Substituição Tributária), extinguiu o processo e fixou honorários advocatícios em relação à parte da dívida executada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:(i)saber se é válida a cobrança de ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído, à luz da legislação e da jurisprudência dominante;(
ii
)saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento da exceção de
pré
-executividade e da extinção total da execução;(
iii
)saber se os honorários devem ser reduzidos pela metade.

III. Razões de decidir

3. A cobrança do ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído é ilegal, inexistindo relação jurídica tributária entre este e o Fisco
.

4. A manutenção de multa acessória não se sustenta diante da nulidade da obrigação principal declarada judicialmente.

5. O acolhimento integral da exceção de
pré
-executividade implica reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública e enseja a condenação em honorários, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

6. A redução pela metade dos honorários, nos moldes do art. 90, §4º, do CPC, é aplicável apenas sobre o crédito reconhecido e ilegalidade espontaneamente pelo ente fazendário (ICMS Estimativa Simplificada).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal a cobrança de ICMS Substituição Tributária diretamente do substituído, por ausência de relação jurídico-tributária com o Fisco.
2. O acolhimento de exceção de
pré
-executividade que extingue integralmente a execução fiscal enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sobre o valor total do proveito econômico obtido 3. A redução dos honorários pela metade se aplica em relação ao crédito que houve o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública com cumprimento integral da prestação."

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 113, §2º; 128; CPC,
arts
. 85, §§ 2º a 5º; 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
931.727/RS; STJ,
AgInt
no
REsp
2.004.203/SP; STJ, REsp 1583022/RS.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 10077379620218110041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 31.7.2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).

Dessa forma, a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da ilegalidade do ICMS Substituição Tributária Transcrita mostra-se medida necessária.

Quanto à aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017, o apelante alega que não caberia a extinção da execução fiscal apenas pelo valor ser inferior a 160
UPFs
, pois o parágrafo único do art. 2º determina a soma de todos os débitos do mesmo sujeito passivo, e a executada possuiria outros créditos inscritos que superariam esse limite.

Sobre a matéria, a legislação em apreço estabelece que:

Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

(...).

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.

Da interpretação dos dispositivos mencionados, fica claro que, nas situações em que o valor debatido na execução fiscal for inferior a 160 UPF/MT, a desistência do feito depende de decisão discricionária da Procuradoria-Geral do Estado, responsável por aferir a oportunidade e a
conveniência
da medida, segundo os parâmetros previstos em lei.

Portanto, a faculdade é atribuída de forma exclusiva ao ente público exequente, não podendo ser exercida de ofício pelo Poder Judiciário. A inexistência de manifestação expressa da Fazenda Pública estadual afasta a possibilidade de extinção da execução com base na norma em questão.
Neste sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER
DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desis
tência das ações de cobrança.

(N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025). (Destaquei).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Fazenda Pública a não ajuizar execuções ou a desistir da cobrança de créditos inferiores a 160 UPF/MT, mas não confere ao Judiciário prerrogativa para extingui-las sem requerimento da parte interessada.

5. A jurisprudência estadual e a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça vedam a extinção de execuções fiscais de ofício, reforçando a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da previsibilidade das relações jurídicas no âmbito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal referente a crédito tributário de pequeno valor é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, como previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário.
(N.U 0000248-05.2012.8.11.0085, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2025)
. (Destaquei).

Dessa forma, considerando que a Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece a possibilidade de desistência das execuções fiscais de valor inferior a 160
UPFs
como faculdade exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, a ser exercida conforme critérios de conveniência e oportunidade, e que o parágrafo único do art. 2º da norma impõe a análise conjunta de todos os débitos do mesmo sujeito passivo mediante reunião das CDAs, não caberia ao Poder Judiciário extinguir de ofício a execução sem provocação da Fazenda Pública, razão pela qual a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

A
nte o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença no ponto em que extinguiu a execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, determinando o prosseguimento do feito quanto ao débito remanescente referente à TACIN, nos termos da CDA n. 2017473900.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025